Tribunal: TJPA
Processo: 0801089-75.2021.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801089-75.2021.8.14.0017

APELANTE: LIDIO PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO, CONTRATANTE ANALFABETO.AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA contratação e EFETIVAÇÃO DO CONTRATO. sentença modificada. recurso conhecido e PROVIDO à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR

PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LIDIO PEREIRA DA SILVA
em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Conceição do Araguaia, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais, ajuizada contra
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor. No mais, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$1.000,00, por equidade, nos termos do §8º do art. 85 do CPC, e que restam suspensos, conforme §3º do art. 98 do mesmo diploma processual.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (ID 15189000) aduzindo inexistir provas que comprovem a validade do suposto negócio jurídico, tendo em vista, que não foi juntado nenhum documento que validasse a ocorrência do negócio. Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (ID 15189006)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 13 de dezembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da autora, referente ao contrato de empréstimo consignado nº 780759273, no valor de R$453,00 dividido em 60 parcelas de R$ 14,00.

A tese defendida no recurso consiste na cobrança indevida ante a não contratação do referido negócio jurídico, já que, a instituição financeira não acostou contrato apto a demonstrar a licitude da tomada do empréstimo e deixou de trazer prova da transferência bancária do valor supostamente pactuado.

A instrução desenvolvida ratifica as alegações constantes na exordial. Observa-se pelos documentos carreados (ID 15188976), que a parte autora é analfabeta e em razão disso, o contrato firmado deveria observar os requisitos previstos no artigo 595 do Código Civil, o qual dispõe:

Art. 595.
No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Em análise a contestação (ID 15188984) o banco sustenta que a contratação é regular, com a plena anuência da parte autora e

para a configuração do dano moral indenizável, faz-se necessária a presença do dano , a antijuridicidade do ato e o nexo causal entre tais elementos, devendo ser grave a lesão ao direito da vítima, entretanto, em que pesem as alegações levantadas, o banco não trouxe elementos suficientes para ratificar suas alegações, não juntou a cédula de crédito bancário discutida na presente demanda e nem o comprovante de transferência dos valores contratados, deste modo, não resta demonstrada a efetivação da contratação.

Outrossim, no relatório de empréstimos consignados juntados no ID 15188978 consta a informação que o empréstimo, objeto da demanda, foi excluído pelo banco em 27/12/2019 e o banco não justifica a razão da exclusão do referido empréstimo, antes da quitação do mesmo.

Deste modo, não tendo sido evidenciada a regularidade da contratação do empréstimo consignado , seja pela falta da apresentação de instrumento contratual válido, seja pela comprovação do valor depositado em conta corrente da autora, deve ser modificada a sentença para declarar a sua inexistência, devendo o Banco reparar os danos suportados pela parte, em razão de sua responsabilidade objetiva.

No que se refere à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, demonstrada que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras. Ante essas considerações, entendo devida a repetição em
dobro
.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo da requerente, tendo em vista que a falha do serviço, no que tange à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pela demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou à requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

No que tange ao
valor
da indenização, entendo que o valor de R$3.000,00, além de possuir caráter pedagógico, já que, estamos diante de uma instituição financeira de grande porte

encontra-se dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
à apelação para declarar a inexistência do contrato de empréstimo nº73 e determinar a devolução em dobro dos valores pagos a serem corrigidos nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00
a ser atualizado pelo INPC-IBGE nos termos da súmula 362 do STJ e juros simples de 1% ao mês.

Diante do provimento do recurso, inverto o ônus da sucumbência.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 06/02/2024